Tribunal: TJMT
Processo: 0051120-88.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051120-88.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVONE MARIA DORILEO DE LIMA (EMBARGADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), ENIO CESAR DE BARROS LIMA - CPF: 022.619.951-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA DORILEO LIMA - CPF: 497.371.711-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA DORILEO LIMA - CPF: 935.159.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA DORILEO LIMA AGUILAR - CPF: 935.122.361-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVONE MARIA DORILEO DE LIMA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. FOTOS DOS DEFEITOS. E-MAILS QUE COMPROVAM QUE A PARTE RECORRENTE/ CONSTRUTORA TINHA CIÊNCIA DE DOS DEFEITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO UTILIZADO NO ACÓRDÃO QUE FOI COLHIDO O PRIMEIRO GRAU COM A PRESENÇA DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. CULPA CONCORRENTE. MATÉRIA QUE NÃO FOI ALEGADA NO JUÍZO “A QUO”. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

No caso concreto a parte recorrente em troca de e-mails confirma ter feitos reparos no imóvel da parte autora, de forma que não há falar em inexistência dos vícios no imóvel.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

3. Inexiste ofensa ao princípio da não surpresa, quanto a utilização das fotos do imóvel no julgamento, pois apesar d
o magistrado de primeira instância não ter colocadas as fotos como ponto controvertido, a própria apelante impugnou as fotografias em suas razões recursais e requereu que fossem “apreciados os argumentos relativos a impugnação das fotos feitos em contestação e não apreciados na r. sentença. ”.

4. A tese de culpa concorrente não foi arguida no primeiro grau, a bem da verdade a recorrente sempre defendeu que não teria responsabilidade, ou seja, defendeu a culpa exclusiva da parte embargada/apelada e não a culpa concorrente como quer fazer crer.

5. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

6. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

7. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 42512971) opostos por
Sólida Construtora e Incorporadora LTDA
contra acórdão que
por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação (Id. 41170481).

A parte Embargante argumenta que houve ofensa a ampla defesa, pois consta do acórdão transcrição do depoimento da testemunha José Alves Pereira, e, “ em face da digitalização do feito, não há acesso da parte ao depoimento, impossibilitando ouvir o áudio, gerando assim prejuízo a ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV da CF/88). ” (Id. 42512971, pág. 2).

Defende que a D. Ivone impedia a equipe da recorrente de realizar as manutenções no imóvel, e, que houve situações de impedimento para a ocorrência de manutenção.

Assevera que o magistrado não colocou as fotos utilizadas no acórdão como ponto controvertido, de forma que requer seja reconhecida a ofensa ao princípio da não surpresa, consistente em provar que as fotos não eram do imóvel.

Requer seja esclarecido se a redação do artigo 370 do Código de Processo Civil obriga ou não a determinar a realização de provas de ofício, casa haja dúvida sobre a matéria de mérito.

Menciona que “
ao contrário do que constou no acórdão, desde o primeiro momento a empresa Ré alega USO INADEQUADO do imóvel, razão pela qual requer que este Tribunal sane a contradição para dizer se tal assertiva afasta a alegação de não ter abordado o tema CULPA CONCORRENTE no juízo de primeiro grau.” (Id.

42512971).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 344736954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que houve ofensa a ampla defesa, pois consta do acórdão transcrição do depoimento da testemunha José Alves Pereira, e, “ em face da digitalização do feito, não há acesso da parte ao depoimento, impossibilitando ouvir o áudio, gerando assim prejuízo a ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV da CF/88). ” (Id. 42512971, pág. 2).

Inexiste qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

A testemunha José Alves Pereira cujo depoimento se contesta foi arrolada pela própria Apelante/Embargante, e o seu depoimento

foi produzido no Juízo de primeira instância em audiência de continuação de instrução e julgamento realizada no dia 04 de junho de 2018 (Id. 8763815).

O referido depoimento
foi acompanhado pelo representante da Apelante e pelo seu patrono
, sendo armazenado em CD. Portanto, o depoimento já era de conhecimento da parte apelante quando apresentou o recurso de apelação.

A empresa Apelante sempre teve acesso ao CD com os depoimentos das testemunhas e dos informantes, pois inclusive fez referência no seu recurso de apelação.

Além disso, os autos foram digitalizados somente nesta instância, nos termos da Portaria 151/2018-PRES, isto é, após a apresentação do recurso de apelação e as respectivas contrarrazões. E, como é sabido os autos físicos ficam à disposição das partes na secretaria do Órgão Julgador do Colegiado do processo (art. 9º da Portaria 151/2018-PRES).

A parte embargante assevera que o magistrado não colocou as fotos utilizadas no acórdão como ponto controvertido, de forma que requer seja reconhecida a ofensa ao princípio da não surpresa, consistente em provar que as fotos não eram do imóvel.

O argumento da recorrente não é apto a modificar o julgado, pois não há qualquer ofensa ao princípio da não surpresa.

A própria apelante impugnou as fotografias em suas razões recursais e requereu que fossem “apreciados os argumentos relativos a impugnação das fotos feitos em contestação e não apreciados na r. sentença. ” (Id. 8763836).

Portanto, não se pode acatar o argumento da embargante de que teria ocorrido afronta ao princípio da não surpresa, isto porque, aceitá-lo seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé.

Outrossim, requer seja esclarecido se a redação do artigo 370 do Código de Processo Civil obriga ou não a determinar a realização de provas de ofício, casa haja dúvida sobre a matéria de mérito.

A insurgência da embargante diz respeito a ausência de prova pericial que,
frise-se não foi requerida pela Apelante/Embargante
.

O artigo 370 dispõe que o juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ocorre que no caso, concreto as provas dos autos foram suficientes a solução da demanda inexistindo a necessidade de prova pericial.

Ademais, a embargante defende que dede o primeiro momento argumentou a utilização inadequada do imóvel, motivo pelo qual não prospera a afirmativa do acórdão de que não teria abordado o tema culpa concorrente.

Sem razão o embargante.

Isto é assim porque, a recorrente sempre defendeu que não teria responsabilidade, ou seja, defendeu a culpa exclusiva da parte embargada/apelada e não a culpa concorrente como quer fazer crer.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020